Tribunal: TJPA
Processo: 0008635-68.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008635-68.2012.8.14.0006

RECORRENTE: EDGAR DE SOUZA VARGEM, GILMAX CASTRO DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0008635-68.2012.814.0006

RECORRENTE: EDGAR DE SOUZA VARGEM

RECORRENTE: GILMAX CASTRO DE SOUSA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB).
ABSOLVIÇÃO SUMARIA OU IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MÉRITO
.

1.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DOS RÉUS.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia dos recorrentes.

A
materialidade do crime
está comprovada pelo Boletim de Ocorrência realizado no dia dos fatos, pelo Laudo de Necropsia à fl. 38 dos autos de IPL e Laudo de Levantamento do Local de Crime com cadáver às fls. 39/41 e pela prova testemunhal.

Verifico os indícios de autoria através dos depoimentos prestados em Juízo, em especial do investigador de Polícia,
Jango Souza Nascimento.
Além da

testemunha ocular

Antônio Carlos Bentes da Silva
, pai da vítima, que afirmou em sede policial, a autoria dos denunciados.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Destarte, subsistindo indícios de autoria tal circunstância legitima a decisão de pronúncia, máxime porque a materialidade da infração é certa.

Desse modo, se dos autos não se colhem provas cabais em favor da absolvição sumária, ou, até mesmo, da impronúncia, quaisquer dúvidas, por menores que sejam, só podem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

2.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER

DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0008635-68.2012.814.0006

RECORRENTE: EDGAR DE SOUZA VARGEM

RECORRENTE: GILMAX CASTRO DE SOUSA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por EDGAR DE SOUZA VARGEM e GILMAX CASTRO DE SOUSA, por meio de advogados devidamente constituídos, contra decisão de pronúncia (ID 6836279) do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que pronunciou os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, em síntese, que na noite do dia 24 de junho de 2012, em via pública, neste município, o nacional Bruno Carlos Ramos da Silva foi vítima de homicídio, mediante esfaqueamento, pelos denunciados.

A denúncia foi recebida em 09/01/2015. (Id nº 6836193)

O Ministério Público, em sede de Memoriais, requereu a Pronúncia do acusado por ter maculado a Lei Substantiva Penal em seu Artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, aduzindo haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Por sua vez, os réus GILMAX CASTRO DE SOUSA e EDGAR DE SOUZA VARGEM por intermédio da Defensoria Pública, em memoriais, requereram a Impronuncia, por negativa de autoria e insuficiências de provas.

O Juízo
a quo

pronunciou
os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais (ID 6836285), a defesa pugna pela absolvição sumária dos acusados e pela impronúncia dos réus, sob alegação de que não há nos autos provas e indícios de autoria delitiva.

Em Contrarrazões (ID 6836286), o Ministério Público de 1º grau, por meio do Douto Promotor de Justiça Daniel Menezes Barros, rechaçou as teses da defesa do recorrente e pugnou pelo IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida a sentença por seus próprios termos e fundamentos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e não provimento
dos recursos. (Id nº 7209297)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Satisfeito os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO
.

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DOS RÉUS.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia dos recorrentes.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência realizado no dia dos fatos, pelo Laudo de Necropsia à fl. 38 dos autos de IPL e Laudo de Levantamento do Local de Crime com cadáver às fls. 39/41 e pela prova testemunhal.

Verifico os
indícios de autoria
através dos depoimentos prestados em Juízo. Vejamos:

A testemunha
Jango Souza Nascimento,
investigador de polícia civil, relata que trabalhou na investigação do crime e lembra que chegou na autoria do crime após ouvir policiais militares que atenderam a ocorrência, tomando conhecimento, na ocasião, que o principal suspeito do crime seria o acusado Gilmax e após ouvir o genitor da vítima, o mesmo afirmou ter presenciado o crime, indicando os acusados como autores do homicídio. Relata que das investigações obteve que havia uma animosidade entre acusado Gilmax e vítima.

Além disso, o pai da vítima, senhor
Antônio Carlos Bentes da Silva
, afirmou, em sede policial, que avistou os denunciados esfaqueando seu filho e que momentos antes do homicídio, presenciou o acusado GILMAX ameaçar a vítima.

No interrogatório, os acusados
Edgar de Souza Vargem
e
Gilmax Castro de Souza
,
negam veemente a autoria do crime.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Por oportuno, colaciono entendimento cediço do STJ no seguinte sentido: Segundo pacífica jurisprudência desta Corte, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate.

A doutrina de Renato Brasileiro ensina:

“Se o juiz sumariante estiver convencido da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o ius accusationis”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume Único. 4 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.p. 1886)
.

A jurisprudência do STJ:

PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade

da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria,

não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação

de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,

resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o

mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

3. Na hipótese a Corte de origem refutou as pretensões defensivas com base nas provas produzidas durante a instrução, considerando a ocorrência de indícios de que o acusado pode ter praticado os crimes de homicídio narrados na inicial acusatória.

4. Alterar tais conclusões, depende de nova incursão no conjunto fático probatório, o que não é admitido em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, anulando o acórdão de fls. 1.633-1.640, negar provimento ao agravo regimental defensivo.

(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)"

Destarte, subsistindo indícios de autoria tal circunstância legitima a decisão de pronúncia, máxime porque a materialidade da infração é certa.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)”.

Desse modo, se dos autos não se colhem provas cabais em favor da absolvição sumária, ou, até mesmo, da impronúncia, quaisquer dúvidas, por menores que sejam, só podem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e no mérito
,
nego-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021